Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702990-37.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HELIO AUGUSTO DIAS RECORRIDO: VIDA SEGURADORA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O PEDIDO DE PAGAMENTO À SEGURADORA E A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 2. Não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovação da existência de ato inequívoco que importasse no reconhecimento do seu direito pelo devedor, é de se afastar a incidência do art. 202, inciso VI, do Código Civil. 3. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, conforme art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil e Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional, cujo período remanescente passa a fluir a partir da ciência inequívoca do segurado quanto à negativa de cobertura. 6. Havendo o autor/apelante ingressado com a ação judicial somente após decurso do prazo legal, há de se reconhecer que ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória. 7. Apelação conhecida e não provida.Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 202, inciso VI, do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, houve interrupção do prazo prescricional, tendo em vista haver pleiteado administrativamente e em tempo hábil, o pagamento do seguro. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovação da existência de ato inequívoco que importasse no reconhecimento do seu direito pelo devedor, é de se afastar a incidência do art. 202, inciso VI, do Código Civil.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Registre-se, ainda, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, que a hipótese fática do julgado colacionado a título de paradigma não se assemelha à do caso dos autos, e é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012